Tribunal: TJDFT
Processo: 0725277-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA PRÉVIO. LIMITES DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial a fim de que o DF fosse condenado ao pagamento dos valores retroativos relativos a não inclusão do auxílio moradia na Gratificação Natalina nos anos de 2017 a 2021.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, afirmaram que são do serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar do DF, porém jamais receberam a gratificação natalina no montante devido. Explicaram que por meio do Mandado de Segurança no 0700358-29.2022.8.07.0018, o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF concedeu a segurança para determinar a inclusão tanto do auxílio-moradia quanto do auxílio-alimentação na gratificação natalina dos autores, porém a 4a Turma Cível deu parcial provimento ao apelo do DF e reformou a sentença para excluir da gratificação natalina o auxílio alimentação. Pontuaram que o auxílio moradia foi reconhecido judicialmente como verba permanente, devendo integrar o adicional natalino. Noticiaram que nos autos do cumprimento provisório de sentença de no 0703619-02.2022.8.07.0018, o DF efetuou o pagamento do auxílio moradia suprimidos da gratificação natalina referente aos anos 2022 e 2023, restando a receber os valores referentes aos anos de 2017 a 2022.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66584190). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelos autores.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto aos efeitos produzidos por decisão judicial proferida em sede de mandado de segurança, para cômputo do auxílio moradia na gratificação natalina.
5. Em suas razões recursais, os requerentes afirmaram que no Mandado de Segurança foi reconhecido explicitamente o direito à inclusão do auxílio moradia na gratificação natalina com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação. Sustentaram que no acórdão proferido no Mandado de Segurança interposto ficou decidido que a natureza jurídica do auxílio moradia é de verba permanente e que os recorrentes têm o direito à contabilização do auxílio moradia para fins de cálculo da gratificação natalina, ficando resguardada a possibilidade de busca dos valores retroativos na via ordinária. Discorreu acerca do caráter dúplice do mandado de segurança. Argumentou que “o reconhecimento judicial da natureza remuneratória do auxílio-moradia e sua inclusão na base de cálculo da gratificação natalina constitui um direito adquirido”. Requereram a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais para condenar o DF ao pagamento dos valores relativos ao auxílio-moradia não incluídos na gratificação natalina nos anos de 2017 a 2021, nos termos do Acórdão prolatado no Mandado de Segurança.
6. O mandado de segurança tem como finalidade proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, conforme previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e na Lei no 12.016/2009. Ele tem caráter declaratório e mandamental, sendo utilizado para determinar que a autoridade cesse a prática do ato ilegal ou omissivo, mas, em regra não possui efeitos condenatórios diretos, ou seja, não serve como meio para exigir pagamento de valores retroativos ou indenizações, embora possa ser utilizada para fundamentar o pedido formulado em ação própria.
7. Para que haja a automática aplicação do que foi decidido no Mandado de Segurança, o direito declarado deve ter clara abrangência retroativa e a decisão judicial deve ter expressamente reconhecido a existência da obrigação relativa aos períodos anteriores à impetração. Essa não é a hipótese dos autos, pois constou expressamente na aludida sentença que “o mandado de segurança possui efeitos prospectivos, assim o pleito no sentido de que seja concedida a segurança com efeitos ex tunc não pode ser acolhido, devendo os interessados buscarem esse efeito na ação própria a tal pretensão”. Neste sentido, a presente ação não se trata de simples ratificação do que foi decidido no remédio constitucional, com a consolidação de título executivo judicial, mas de apreciação autônoma da questão trazida à juízo. Não há, pois, o efeito vinculante alegado pelo recorrente.
8. Nos termos do art. 9o do Decreto Lei no 2.317/86: “Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a composição da remuneração dos militares do DF, editada posteriormente ao Decreto citado, em seu art. 1o, lista a composição da remuneração dos militares do DF. Já seu art. 2o prevê os direitos pecuniários, entre eles o auxílio moradia e o auxílio alimentação, os quais não compõem a remuneração e, apesar de recebidos com habitualidade, possuem natureza indenizatória, não integrando, portanto, a base de cálculo para a gratificação natalina, que possui natureza salarial. Destaque-se que o artigo 53, §1o, inciso II, da Lei 7.289/1984 estabelecia que a remuneração compreendia também as indenizações, o que poderia legitimar a inclusão de tais rubricas na base em cálculo da gratificação natalina. No entanto, o mencionado dispositivo foi alterado pela Lei 10.486/20 02, resultando na exclusão dessa rubrica (“indenizações”) do conceito de remuneração, evidenciando a impossibilidade de inclusão dos mencionados auxílios na gratificação natalina.
9. Precedentes: Acórdão 1892618, 0713024-28.2023.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024; Acórdão 1822969, 0701396-42.2023.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.